Tribunal: TJPA
Processo: 0008005-69.2018.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - ART. 157, Â§2Âº, II, E Â§2Âº-A, I, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA - APELO DE WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA: 1) GRATUIDADE DA JUSTIÃA â DEFERIMENTO. NÃ£o havendo nos autos indÃcios contrÃ¡rios Ã alegaÃ§Ã£o de hipossuficiÃªncia financeira do apelante, a concessÃ£o do pedido de gratuidade judiciÃ¡ria Ã© medida que se impÃμe. â 2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â VIA INADEQUADA â PREJUDICADO. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta InstÃ¢ncia Superior por meio de habeas corpus, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. â 3) ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas atravÃ©s dos documentos acostados aos autos e do depoimento judicial da vÃtima, que de maneira detalhada e firme, relatou o modus operandi e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado, em juÃzo, pelo testemunho do policial condutor da prisÃ£o em flagrante do mesmo. Alto valor probante da palavra do ofendido. Precedentes jurisprudenciais. â 4) FRAGILIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS â IMPROCEDÃNCIA. Plenamente vÃ¡lido o reconhecimento do apelante feito pela vÃtima em juÃzo, pois as formalidades do art. 226, do CPP, sÃ£o meras recomendaÃ§Ãμes legais. Precedente do STJ. â APELO DE TIAGO TELES DE ANDRADE: 5) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas atravÃ©s dos documentos e dos depoimentos em juÃzo, sobretudo da vÃtima, de alto valor probatÃ3rio, sendo que esta ainda reconheceu o apelante em audiÃªncia. â 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO â IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstÃ¢ncias judiciais, vÃª-se serem desfavorÃ¡veis a ambos os apelantes as circunstÃ¢ncias do crime (concurso de agentes) e a culpabilidade (invasÃ£o da casa da vÃtima com rendiÃ§Ã£o de quatro pessoas, dentre as quais um deficiente e uma crianÃ§a de seis anos de idade), razÃ£o pela qual se mostrou justa, proporcional e razoÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o da reprimenda base dos apelantes em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada um deles. Mantidas as penas finais dos apelantes Wanderley Henrique Bentes da Silva e Tiago Teles de Andrade, respectivamente, em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusÃ£o e 100 (cem) dias-multa, e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 83 (oitenta e trÃªs) dias-multa, ambas as penas pecuniÃ¡rias Ã razÃ£o de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos. Preservado, ainda, o regime inicial fechado para os dois, Ã luz do art. 33, Â§2Âº, a, do CP. â 7) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DE TIAGO TELES DE ANDRADE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA, APENAS PARA CONCEDER A ELE A GRATUIDADE DA JUSTIÃA, ISENTANDO-O DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS â DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0008005-69.2018.8.14.0501
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro)
APELANTES: Wanderley Henrique Bentes da Silva
(Adv. Susana Azevedo Silva - OAB/PA Nº 14.636)
e Tiago Teles de Andrade
(Def, Pub.: Francisco José Pinho Vieira)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
APELO DE WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA
: 1) GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEFERIMENTO. Não havendo nos autos indícios contrários à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, a concessão do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. - 2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA - PREJUDICADO. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. - 3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado, em juízo, pelo testemunho do policial condutor da prisão em flagrante do mesmo. Alto valor probante da palavra do ofendido. Precedentes jurisprudenciais. - 4) FRAGILIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA. Plenamente válido o reconhecimento do apelante feito pela vítima em juízo, pois as formalidades do art. 226, do CPP, são meras recomendações legais. Precedente do STJ. -
APELO DE TIAGO TELES DE ANDRADE
: 5) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos e dos depoimentos em juízo, sobretudo da vítima, de alto valor probatório, sendo que esta ainda reconheceu o apelante em audiência. - 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis a ambos os apelantes as circunstâncias do crime (concurso de agentes) e a culpabilidade (invasão da casa da vítima com rendição de quatro pessoas, dentre as quais um deficiente e uma criança de seis anos de idade), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base dos apelantes em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada um deles. Mantidas as penas finais dos apelantes Wanderley Henrique Bentes da Silva e Tiago Teles de Andrade, respectivamente, em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Preservado, ainda, o regime inicial fechado para os dois, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. - 7) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DE TIAGO TELES DE ANDRADE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA, APENAS PARA CONCEDER A ELE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ISENTANDO-O DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de Tiago Teles de Andrade e dar parcial provimento ao apelo de Wanderley Henrique Bentes da Silva, apenas para conceder a ele a gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento das custas processuais, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA às
fls. 115/121
e TIAGO TELES DE ANDRADE às
fls. 122/125
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro (Comarca de Belém) às
fls. 110/112
, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
1
, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, ambas em regime fechado e com o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em razões recursais, WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA alega não ter condições de arcar com os custos processuais, o direito de recorrer em liberdade, a ausência de provas para a condenação e a fragilidade do ato de reconhecimento de pessoa constante dos autos, pelo que requer a concessão da justiça gratuita, a sua imediata soltura e a absolvição.

Em razões recursais, TIAGO TELES DE ANDRADE alega a insuficiência de provas para a condenação e a injustiça na aplicação da pena base, pelo que requer a absolvição e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base e a modificação do regime fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões às
fls. 128/138
e
140/150
, o
dominus litis
pleiteia o conhecimento e improvimento de ambos os apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
fls. 157/163
), pela Procuradoria de Justiça, como
custos legis
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Narra a denúncia às
fls. 2-A/2-C
que, no dia 29 de novembro de 2018, por volta da 21h00m, em um Posto de Combustíveis na Entrada da Ilha do Mosqueiro, um automóvel capotou após ter caído em um buraco na via, ocasião em que policiais militares, ao averiguarem o acidente, constataram que o veículo era roubado.

Aduz que todos os ocupantes do veículo acidentado foram conduzidos até à delegacia do Município de Marituba, onde foi que descoberto que quem o conduzia era o apelante Wanderley Henrique Bentes da Silva, vulgo `japa¿, enquanto que o carona era o apelante Tiago Teles de Andrade, os quais estavam em companhia de uma menor de idade identificada como Lorraine.

Por fim, a exordial menciona que o proprietário do carro, Sr. Antônio Alves da Costa, ao ser comunicado da recuperação do automóvel, foi até a delegacia de polícia, onde reconheceu os apelantes, assim como a menor, a qual teria ficado do lado de fora da residência da vítima, dando cobertura para o crime de roubo, ocorrido em 13/11/2018.

O recorrente foi denunciado pela prática delitiva do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP
2
, sendo que, em alegações finais (
fls. 97/98
), o Órgão Ministerial requereu a modificação da tipificação para a do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP. Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime de roubo duplamente majorado, tendo sido interpostos recursos de apelação pela defesa de ambos os apelantes, os quais passo a analisar detidamente:
-
APELO DE WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA
:
1) GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Não havendo indícios contrários à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, entendo que
deve ser concedido o pedido de gratuidade judiciária
, nos termos dos arts. 98
3
,
caput
, e 99, §3º
4
, ambos do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao presente, bem como do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual nº 8.328/2015
5
, isentando-o do pagamento das custas processuais.
2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Entendo
prejudicado
este pleito, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente apelo, o qual está sendo julgado, daí porque sua análise resta inviabilizada.
3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato delituoso restou comprovada através dos boletins de ocorrência policial às
fls. 06/07
, do auto/termo de exibição e apreensão às
fls. 10
e do auto/termo de entrega às
fls. 11
.

Outrossim, restou induvidosa a autoria delitiva, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais da vítima e do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, constantes de gravação em mídia digital juntada às
fls. 77
.

Em juízo, a vítima ANTÔNIO ALVES DA COSTA relatou:
¿QUE se recorda dos fatos;
QUE o assalto a sua residência ocorreu no dia 13 de novembro de 2018 às 19h00m, tendo os acusados pulado a cerca para adentrar no imóvel e renderam a sua esposa, a qual estava lavando roupa nos fundos
; QUE tinha ido comprar pão e quando voltou, sua esposa gritou para ele não entrar, pois estava ocorrendo um assalto;
QUE a menor envolvida, Lorraine, estava do lado de fora e avisou o seu marido, o apelante Wanderley Silva, de que ele estava chegando em casa, quando então o renderam
;
QUE além do seu carro, os acusados levaram uma TV de 49 polegadas, dois celulares novos e um ventilador
;
QUE ao ver as filmagens soube que um dos envolvidos era fugitivo da polícia
; QUE o veículo foi levado para o Município de Curuçá;
QUE confirma a participação dos dois apelantes e da menor no delito, sendo que o apelante Tiago Andrade foi quem botou a arma em cima dele
;
QUE Wanderley, vulgo japa, a toda hora dizia para Tiago mata-los
; QUE pediu aos criminosos que levassem o quisessem, mas que os deixassem, pois eram pessoas de idade;
QUE o seu filho especial estava em cima da cama gritando e os criminosos queriam que ele se calasse, porém, apesar de ter 38 anos, seu filho é como uma criança
;
QUE os criminosos fizeram o seu neto, de 6 anos, procurar a identidade de sua esposa, pois se a mesma fosse juíza ou policial, iriam mata-la
; QUE sua esposa é do lar, pois nunca pôde trabalhar por conta do seu filho especial;
QUE só o veículo foi recuperado
;
QUE os criminosos estavam com uma arma calibre 12 e um revólver 38
; QUE no mesmo dia registrou um boletim de ocorrência na polícia; QUE no dia em que o carro foi achado capotado, a menor lhe disse que venderam a TV pra um barqueiro por quatrocentos reais; QUE os criminosos estavam praticamente morando no carro, onde constavam muitas roupas.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha RAIMUNDO NONATO TRINDADE RIBEIRO, policial militar condutor, afirmou:
¿QUE se recorda dos fatos;
QUE por volta das 20h20m estavam saindo para o policiamento quando foram acionados via telefone funcional acerca do capotamento de um veículo na entrada de Mosqueiro
; QUE a ligação informava que estavam 03 (três) indivíduos e uma menina tentando desvirar o carro, os quais estavam muito afobados, de modo que possivelmente o veículo poderia ser roubado; QUE não se recorda o nome do indivíduo que era fugitivo;
QUE chegando lá, encontrou dois indivíduos e a menor envolvida, sendo que o apelante Tiago foi apanhado por outra guarnição e foi levado ao local
.¿
(grifo nosso)

Os apelantes negaram em juízo a autoria do crime de roubo ora analisado, porém foram reconhecidos pela vítima em audiência ocorrida no dia 10/05/2019, termo às
fls. 86
, a exemplo do que já havia feito perante a autoridade policial.

Outrossim, extrai-se da prova oral coligida que, os recorrentes, em companhia de uma menor, adentaram na residência da vítima e, munidos de arma de fogo, roubaram o veículo desta, além de televisão, aparelhos celulares e mais um ventilador.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima tem valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório do apelante, posto que se mostrou segura, além de congruente e harmônica com o depoimento judicial do policial condutor da prisão em flagrante do acusado.

Nesse sentido:
¿Roubo. Provas: palavra da vítima e depoimentos dos policiais.
1 -
Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial
.
2 - Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Apelação não provida.¿
(TJ/DF, 0001052-08.2018.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 30/05/2019) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PALAVRA DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - SUFICIÊNCIA
.
-
A palavra das vítimas, corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para ensejar a condenação
.¿
(TJ/MG, APR 10024180573537001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 07/05/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II). NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I -
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
.
II - Apelo improvido. Decisão unânime.¿
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se que o STJ
6
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas

e tampouco em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois comprovada a prática do crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP pelo apelante WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA.
4) FRAGILIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA CONSTANTE DOS AUTOS.

Improcedente
também esta alegação, pois é cediço que as formalidades dispostas no art. 226, do CPP
7
, que trata do reconhecimento de pessoas, são meras recomendações legais, e, portanto, a sua inobservância não acarreta qualquer irregularidade.

É o entendimento jurisprudencial pacífico, a saber:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AUTORIA DELITIVA
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA.
ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(...)
2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências,
sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei
.
3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no HC 394.357 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

Malgrado o apelante WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação da referida matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, em virtude da mesma ser de ordem pública.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
8
, vê-se serem desfavoráveis ao recorrente a
culpabilidade
(alto grau de reprovabilidade da conduta, pois a casa da vítima foi invadida e lá foram rendidas quatro pessoas, dentre estas um deficiente e uma criança de seis anos de idade) e as
circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de agentes), o que
justifica plenamente a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
9
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou corretamente na dosimetria da sanção do apelante a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP
10
, já que o acusado possui sentença penal condenatória transitada em julgado no Processo nº 0002200-83.2009.8.14.0501, antes da prática delitiva ora analisada, conforme certidão às
fls. 108
, pelo que
aumentou a sua reprimenda para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, o que mantenho.

Por ocasião da
terceira fase da dosimetria penal
, afasto a incidência da majorante do concurso de pessoas, posto que já utilizada na valoração das circunstâncias do crime, evitando, assim, o
bis in idem
, e aplico apenas a majorante do uso de arma ao apelante, uma vez que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, conforme prova oral colhida nos autos.

Assim, a
pena do apelante

WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA
foi corretamente aumentada em 2/3 (dois terços), resultando de forma definitiva em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Igualmente mantenho o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
11
,
-
APELO DE TIAGO TELES DE ANDRADE
:
5) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, uma vez que, como suso destacado, a condenação do apelante TIAGO TELES DE ANDRADE está amparada nos documentos acostados aos autos e nos depoimentos judiciais da vítima e do policial militar condutor de sua prisão em flagrante, sendo que o mesmo foi, inclusive, reconhecido em audiência como um dos autores do crime de roubo em comento, juntamente com o apelante WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA, razão pela qual inexiste insuficiência de provas para a condenação.
6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, vê-se serem desfavoráveis ao recorrente a
culpabilidade
(alto grau de reprovabilidade da conduta, pois a casa da vítima foi invadida e lá foram rendidas quatro pessoas, dentre estas um deficiente e uma criança de seis anos de idade) e as
circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de agentes), o que
justifica plenamente a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, como bem decidiu o juízo de piso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem reconhecidas.

Por ocasião da
terceira fase da dosimetria penal
, afasto a incidência da majorante do concurso de pessoas, posto que já utilizada na valoração das circunstâncias do crime, evitando, assim, o
bis in idem
, e aplico apenas a majorante do uso de arma ao apelante, uma vez que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, conforme prova oral colhida nos autos.

Assim, a
pena do apelante

TIAGO TELES DE ANDRADE
foi corretamente aumentada em 2/3 (dois terços), resultando de forma definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que mantenho.

Preservo, ainda, o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa de TIAGO TELES DE ANDRADE, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo de Tiago Teles de Andrade
e
dou parcial provimento

ao apelo de Wanderley Henrique Bentes da Silva
, apenas para conceder a ele a gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)
§2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

2

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

3

Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

4

Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

5

Art. 40
. São isentos do pagamento das custas processuais: (...)
VI
- o réu pobre nos feitos criminais;

6

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

7

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

8

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

9
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

10

Art. 61
. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

11

Art. 33
(...)
§2º
(...)
a)
o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;